Tribunal: TJES
Processo: 5007970-59.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007970-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS BRITO VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO E JULGAMENTO. APENADO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ATIVA. UNICIDADE DA EXECUÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de remessa dos autos à Vara de Execução Penal de São Mateus/ES para apuração e julgamento de falta disciplinar grave atribuída ao apenado, consistente na participação no ingresso de substância entorpecente em unidade prisional. O recorrente sustenta que a competência para processamento e julgamento da infração disciplinar pertence ao juízo com jurisdição sobre o estabelecimento prisional onde ocorreu o fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar, julgar e enquadrar falta grave praticada em estabelecimento prisional situado em comarca diversa pertence ao juízo da execução penal onde o fato ocorreu ou ao juízo em que se encontra ativa a execução penal do apenado após sua transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para apuração e julgamento de falta grave deve observar os princípios da estabilidade da jurisdição, da unicidade da execução penal e da racionalidade procedimental.

O deslocamento de competência exclusivamente para instrução de incidente disciplinar, mantendo-se a execução principal em outro juízo, compromete a economia processual e pode gerar tumulto processual desnecessário.

O juízo em que a execução penal se encontra ativa detém competência plena para processar e julgar o incidente de falta grave, inclusive para apreciar seus reflexos na execução da pena.

O magistrado competente pode utilizar mecanismos de cooperação judicial e meios tecnológicos para produção probatória, sem necessidade de remessa dos autos ao juízo do local da infração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou o entendimento de que o juízo da execução penal ativa é competente para processar e julgar incidente de falta grave praticada em outra comarca, devendo exaurir a análise do incidente antes de eventual deslocamento de competência decorrente de regressão definitiva de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo em que se encontra ativa a execução penal é competente para processar e julgar incidente de falta grave, ainda que a infração disciplinar tenha sido praticada em estabelecimento prisional localizado em outra comarca.

A unicidade da execução penal e a economia processual afastam o deslocamento de competência destinado exclusivamente à instrução e ao julgamento de incidente disciplinar.

O juízo da execução penal ativa deve exaurir a análise da falta grave e de seus reflexos na execução antes de eventual remessa dos autos por alteração superveniente de competência.

A cooperação judicial e os meios tecnológicos constituem instrumentos aptos à produção de provas sem necessidade de transferência da competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Não houve indicação expressa de dispositivos legais no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo em Execução Penal nº 5019673-21.2025.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Criminal, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
0
7970
-
59
.202
6
.8.08.0000

AGVTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
GVDO
:
DOUGLAS BRITO VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da decisão
proferida pel
o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Vara de Execução Penal competente.

Em suas razões,
o
parquet

busca a reforma do aludido
decisum
sob a alegação de que
restou devidamente comprovada a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, consistente na participação no ingresso de substância entorpecente no interior da unidade prisional, circunstância evidenciada pela apreensão do material ilícito com a visitante.
Ar
gumenta, ainda, que, como o fato ocorreu na cidade de São Mateus/ES, no âmbito da unidade prisional local, a apuração e o julgamento da falta disciplinar competem ao Juízo da Execução Penal com jurisdição sobre o estabelecimento prisional, sendo este o órgão competente para apreciar os efeitos da infração no curso da execução da pen
a.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir qual o juízo competente para o processamento, julgamento e enquadramento da falta grave apurada no âmbito dos Procedimentos Administrativos Disciplinares nº 196/2023 e nº 134/2024.

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada de origem pontuou que as faltas mencionadas ocorreram enquanto o apenado cumpria pena, em regime fechado, na Penitenciária Regional de São Mateus. Contudo, acertadamente considerou que a atual localização do reeducando, recolhido em unidade prisional diversa sob a jurisdição de Vila Velha, atrai a competência do juízo onde atualmente se encontra ativa a sua execução penal.

S
obre o tema, a

orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a apuração e o julgamento de falta grave devem observar critérios que prestigiem a estabilidade da jurisdição, a unicidade do processo executório e a racionalidade da instrução processual, evitando-se deslocamentos desnecessários que possam tumultuar o andamento do feito.

Nessa senda, o
deslocamento de competência apenas para a instrução de incidente de infração disciplinar, mantendo-se a execução principal no juízo de origem, mostra-se flagrantemente contraproducente e tumultuário.

Desta forma, o
juízo em que a execução penal se encontra ativa possui competência plena para processar e julgar o respectivo incidente, inclusive valendo-se de cooperação judicial ou meios tecnológicos para a colheita de provas, se necessário, devendo exaurir a análise da falta e de eventual regressão de regime antes de proceder a qualquer remessa dos autos.

Essa compreensão encontra-se consolidada na jurisprudência recente desta Corte, como se extrai do julgado da Segunda Câmara Criminal no Agravo em Execução Penal nº 5019673-21.2025.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 31 de março de 2026, cuja tese fixada determina expressamente que
o juízo da execução penal ativa é competente para processar e julgar incidente de falta grave, ainda que cometido em outra comarca, devendo exaurir tal análise antes de eventual deslocamento de competência por

regressão definitiva
.

Tal diretriz prestigia a economia processual e a coerência na condução da execução penal, assegurando que o juízo já familiarizado com o histórico do apenado realize o exame integral dos incidentes pendentes e evite decisões fragmentadas.

Portanto, alinhando-me integralmente ao parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal e à jurisprudência dominante deste Tribunal, concluo que a insurgência ministerial não merece prosperar, devendo ser resguardada a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.